Tribunal: TJSP
Processo: 1025153-74.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PREVIDE^NCIA. SPPREV. Pensão. Pretensão à repetição de valores pagos a esse título à ré, filha solteira de policial militar falecido. Benefício extinto em procedimento administrativo instaurado para apuração de constituição de união estável. Propositura de reconvenção em que ela pede a condenação da autora-reconvinda ao restabelecimento do benefício e pagamento das pensões vencidas. Constituição

Ementa:
PREVIDE^NCIA. SPPREV. Pensão. Pretensão à repetição de valores pagos a esse título à ré, filha solteira de policial militar falecido. Benefício extinto em procedimento administrativo instaurado para apuração de constituição de união estável. Propositura de reconvenção em que ela pede a condenação da autora-reconvinda ao restabelecimento do benefício e pagamento das pensões vencidas. Constituição de união estável pela pensionista posterior ao óbito do genitor não demonstrada. Inexistência de causa que justifique a extinção da pensão. Sentença de improcedência da ação e procedência da reconvenção. Recursos oficial e voluntário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000961916
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1025153-74.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada
RITA DE CASSIA CAMPOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
negaram provimento aos recursos, vencido o 2o juiz. Estenderam o julgamento nos
termos do art. 942 do novo CPC, com a participação dos Desembargadores Teresa
Ramos Marques e Marcelo Semer que acompanharam a maioria. Declarará voto o
2o juiz. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, TORRES DE
CARVALHO, TERESA RAMOS MARQUES E MARCELO SEMER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 897/20
10 a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1025153-74.2017.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADA: RITA DE CÁSSIA CAMPOS
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
JUIZ: LUIS MARIO MORI DOMINGUES
PREVIDE NCIA. SPPREV. Pensão. Pretensão à repetição de
valores pagos a esse título à ré, filha solteira de policial militar
falecido. Benefício extinto em procedimento administrativo
instaurado para apuração de constituição de união estável.
Propositura de reconvenção em que ela pede a condenação da
autora-reconvinda
ao
restabelecimento
do
benefício
e
pagamento das pensões vencidas. Constituição de união estável
pela pensionista posterior ao óbito do genitor não demonstrada.
Inexistência de causa que justifique a extinção da pensão.
Sentença de improcedência da ação e procedência da
reconvenção. Recursos oficial e voluntário não providos.
Trata-se de ação ajuizada por São Paulo Previdência - SPPREV
que pede seja a ré, filha de policial militar falecido, condenada a restituir os
valores recebidos a título de pensão por morte de seu pai, em razão da perda do
direito de ser beneficiária por ter constituído união estável, no montante de
R$ 380.655,08. A ré propôs reconvenção, pedindo a condenação da autora-
reconvinda a restabelecer a pensão e a pagar as parcelas vencidas desde a sua
extinção, acrescidas de correção monetária e juros de mora.
A r. sentença julgou improcedente a ação e procedente a
reconvenção.
Além do reexame necessário, a autora-reconvinda apelou.
Afirma que foi instaurado procedimento administrativo para apurar a extinção do
direito da ré ao benefício por ter ela constituído união estável. Foi observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio do contraditório e ampla defesa. Alega que a própria pensionista
afirmou, quando da visita domiciliar realizada por sua preposta, que tinha
constituído união estável. Assevera que a sentença está fundada em depoimentos
que são contraditórios entre si. Sustenta que a ré agiu de má-fé ao ocultar a união
estável mantida, para continuar a receber indevidamente o benefício. Pede o
provimento do recurso para que a ação seja julgada procedente e a reconvenção
improcedente.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 246/253).
É O RELATÓRIO.
A autora pretende seja a ré condenada a restituir os valores
recebidos a título de pensão por morte que recebia na qualidade de filha solteira
de policial militar, desde 19.10.2010, no montante de R$ 380.655,08, por ter
constituído união estável após o óbito do genitor.
De início, cumpre afastar a alegação da apelante de que a própria
pensionista teria afirmado em visita domiciliar que constituiu união estável. O
“Parecer Técnico de Serviço Social”, datado de 05.12.2012, consignou (fls. 21):
“REALIZADA VISITA DOMICILIAR A SENHORA RITA DE CASSIA
CAMPOS, PENSIONISTA MILITAR DO PAI, A QUAL RESIDE COM
A NETA MAYARA CRISTINA CAMPOS SANCHES, 18 ANOS,
ESTUDANTE, EM IMÓVEL CEDIDO, EM CONDIÇÕES DE
MORADIA ADEQUADAS.
A BENEFICIÁRIA RELATOU TER 03 (TRÊS) FILHOS, TODOS
FRUTOS DA UNIÃO ESTÁVEL COM CLAUDINEI DE LIMA (IN
MEMORIAN).
REFERENTE À CONDIÇÃO ECONÔMICA, CONTA COM OS
PROVENTOS DA PENSÃO, PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS
PESSOAIS E DA CASA.
RELATOU QUE ESTÁ REALIZANDO EXAMES INVESTIGATÓRIOS
DE NÓDULOS NO SEIO ESQUERDO, TEM PLANO DE SAÚDE
PARTICULAR ASSIMÉDICA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NA OPORTUNIDADE, NÃO SE DETECTOU A PRESENÇA DE
OBJETOS,
SITUAÇÕES
OU
FALAS
DISTORCIDAS
QUE
APARENTSSEM CONVIVÊNCIA MARITAL.
A PENSIONISTA DECLAROU NÃO HAVER CONSTITUÍDO UNIÃO
ESTÁVEL, APÓS O ÓBITO DO EX-SERVIDOR.”
Do trecho transcrito se concluiu que na oportunidade da visita
domiciliar a ré afirmou ter mantido união estável com Claudinei de Lima, já
falecido e pai de seus três filhos, em data anterior ao óbito do seu pai, instituidor
da pensão. Cumpre destacar que, embora consignado no parecer que a ré tenha
atribuído a paternidade ao falecido, das certidões de nascimento dos seus filhos
não consta o nome do pai (fls. 30/32).
De qualquer forma, se de fato tivesse a autora mantido união
estável com Claudinei de Lima, a situação implicaria em revisão do ato
administrativo de concessão da pensão por morte, sujeita ao prazo decadencial
decenal disposto na Lei Estadual no 10.177/98, que já transcorreu, conforme
manifestação do Procurador do Estado no procedimento administrativo (fl. 64).
Ocorre que após diligências da autarquia foi constatada possível
união estável entre a autora e Laércio Raymundo. Do ofício CPI2-036/20/14
constou (fl. 37):
“1.11 através de trabalhos realizados, vislumbrou-se que a
beneficiária viveu em união estável com Laércio Raymundo,
RG-11.981.551-5, pela Rua Santa Cruz das Palmeiras, no 363, Jardim
Nova Europa, Campinas/SP, porém estão separados a cerca de um
ano e atualmente residem em locais diferentes;
1.2. verificou-se também, que os vizinhos do endereço citado, afirmam
a convivência entre a beneficiária e Laercio Raymundo, nos anos
passados.”
Foi constatado, ainda, que os endereços e número de telefone
fixo da ré e de Laércio coincidiam em alguns cadastros pesquisados, como os do
DETRAN e da VIVO (fls. 38/42).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tais
fatos
motivaram
a
instauração
de
procedimento
administrativo destinado a extinguir o benefício previdenciário da ré (fl. 68).
No procedimento administrativo ela afirmou nunca ter mantido
união estável com Laércio. Disse que prestou serviços como cuidadora do pai
dele e que, em razão disso, foi autorizada a morar nos fundos da casa (fl. 74).
Tais alegações não foram acolhidas pela autarquia, e o benefício foi extinto por
decisão do Diretor de Benefícios Militares (fl. 111), a qual foi mantida em sede
de recurso administrativo (fl. 135).
Arrolado como testemunha, em juízo Laércio confirmou as
alegações expendidas pela ré no procedimento administrativo. Declarou nunca ter
mantido relacionamento amoroso com ela. Afirmou que a conheceu porque
trabalhava como cuidadora do seu genitor, já falecido. Disse que ela mora no
fundo da casa construída por seu pai. Quanto ao endereço constante dos cadastros
consultados pela autora, disse que manteve o endereço do pai porque residiu em
endereços distintos.
De tudo isso se concluiu que não há prova segura de que a ré
tenha mantido união estável com Laércio. A autora não se desincumbiu desse
ônus.
Vale transcrever os fundamentos acolhidos pelo Magistrado
para a improcedência da ação e procedência da reconvenção (fls. 230/233):
“Pelos documentos trazidos aos autos e prova
produzida em audiência não restou claro que a ré vivia em união
estável com Laercio Raymundo, pois não há como reconhecer a
existência de união estável legalmente válida, com base na frágil
prova produzida e que na verdade se resume a algumas
circunstâncias que por si só, sem respaldo em fatos concretos, quando
muito configuram meros indícios e como tal não tem o condão de
demonstrar
a
convivência
duradoura,
pública
e
continua,
estabelecida com objetivo de constituição de família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em juízo, Laercio Raymundo negou que tenha vivido
em união estável com Rita de Cássia e, questionado o porquê da ré
indicar o mesmo endereço que o seu em alguns cadastros (Vivo,
Detran, etc), informou tratar-se de endereço da residência de seu
genitor e que a ré, por um bom tempo, cuidava de seu pai como
cuidadora.
Informou, ainda, ser casado e que com sua esposa
teve relacionamento anterior por aproximadamente 12 anos.
Ora, a caracterização da união estável, segundo
dispõe o art. 1.723 do Código Civil, pressupõe convivência pública,
contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição
de família. No caso dos autos, Laercio Raymundo e a requerida
negam o envolvimento afetivo.
Logo, tendo em vista a insuficiência probatória a
comprovar que a ré vivia em união estável a despeito de se
declarar "solteira", e diante da presunção de boa-fé no
recebimento da pensão e do caráter alimentar das verbas
previdenciárias, mostra-se inviável a restituição dos valores
recebidos.
Dessa feita, ainda que possa haver indícios de
um relacionamento próximo entre a pensionista e Laercio
Raymundo, não parecem eles suficientes para concluir
caracterizada a existência de união estável entre eles.
De outra banda, consoante entendimento
consagrado na jurisprudência, somente é possível a devolução
de tais valores se restarem demonstrado que foram recebidos de
má-fé pelo pensionista, a qual, todavia não restou demonstrada
no caso dos autos.
Destarte, diante do caráter alimentar de tais
quantias e da presunção de boa-fé no seu recebimento, mostra-
se inviável a restituição dos valores à SPPREV.
[...]
Destarte, não confirmada a cogitada união
estável, cabe o reestabelecimento da perseguida pensão por
morte, assim como o pagamento das parcelas indevidamente
suprimidas desde a suspensão do benefício, atualizadas
monetariamente a contar da data em que cada pagamento
deveria efetuar-se, com o acréscimo de juros legais, a partir da
citação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As razões de decidir supra transcritas corroboram o já
consignado e não deixam dúvida sobre a improcedência da ação e consequente a
procedência da reconvenção.
Em atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os
honorários advocatícios devem ser majorados para 11% do valor da condenação,
quantia que melhor atende os parâmetros do art. 85, § 2o.
Pelo meu voto, nego provimento aos recursos oficial e voluntário
e majoro a verba honorária, nos termos expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 6740/20
Apelação / Remessa Necessária no 1025153-74.2017.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Rita de Cassia Campos
DECLARAÇÃO DE VOTO
V I S T O S.
Trata-se de ação movida pela SPPREV objetivando a
restituição dos valores pagos a título de pensão por morte de militar, em razão da perda
do direito pela beneficiária por ter constituído união estável. A requerida apresentou
reconvenção pedindo a condenação da autora-reconvinda ao restabelecimento da pensão
com o pagamento das parcelas vencidas, com juros e correção monetária. A sentença
julgou improcedente a ação e procedente a reconvenção.
Em que pese o entendimento contrário, entendo que a
constituição da união estável restou bem demonstrada em visita da assistente social ao
imóvel da requerida-reconvinte.
Acrescente-se que, embora tenha declarado não ter
constituído União Estável após o óbito de seu genitor, certo é que consta do Parecer
Técnico de Serviço Social (pág. 21) que: “...a beneficiária relatou ter 03 filhos, todos frutos
da União Estável com Claudinei de Lima (in memorian)”.
Portanto, irrelevante a época em que mantinha o
relacionamento, se anterior ou posterior ao óbito de seu genitor. O fato de ter constituído
união estável é o suficiente para perder o direito ao benefício tendo em vista sua
equiparação a casamento, nos termos do disposto no art. 226 da CF, a impor a
improcedência da reconvenção. Entretanto, também não há como determinar a restituição
do que já foi pago, por se tratar de pensão de caráter alimentar.

Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se parcial provimento
aos recursos, oficial e voluntário para, mantida a sentença de improcedência da ação,
julgar improcedente a reconvenção, mantida a suspensão do pagamento da pensão, nos
termos acima, invertidos os ônus da sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
DESEMBARGADOR VENCIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS VILLEN
1356E83A
8
9
Declarações
de Votos
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
137B06BA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025153-74.2017.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.